Tribunal: STF
Processo: ARE 677023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Progressão funcional. Leis nºs 7.169/96 e 8.690/03 do Município de Belo Horizonte. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu a questão relativa à progressão funcional da agravada com fundamento nas Leis municipais nºs 7.169/96 e 8.690/03.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.